Tribunal: STF
Processo: ARE 1480060
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Letha Indústria e Comércio Ltda., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A SEGURIDADE SOCIAL, PARA FINS DE RENOVAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL ESTADUAL. POSSIBILIDADE. REQUISITO EXTRAÍDO DE NORMA AUTO-APLICÁVEL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME PROVIDO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. 1. Cuida-se de reexame necessário e de apelação cível interposta pelo Estado de Pernambuco contra sentença que concedeu a segurança postulada pela impetrante, para reconhecer a ilegalidade de exigência da certidão de que trata o art. 195, §3º, da CF como requisito à renovação de benefício fiscal estadual. 2. Como o benefício fiscal em lume é de índole estadual – concernente ao Programa de Estímulo à Atividade Portuária, instituído pela Lei Estadual nº 13.942/2009 e regulado pelo Decreto Estadual nº 34.560/10, que autorizam a redução da carga tributária relativa ao ICMS – correto é o apontamento do Diretor da Diretoria de Benefícios Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco como autoridade coatora e, consequentemente, a tramitação do mandamus perante a justiça estadual. 3. Outrossim, cumpre ressaltar que em mandado de segurança, não se admite intervenção de terceiros, nem mesmo da União, em razão da incompatibilidade procedimental. Precedentes do STJ. 4. No mérito, o cerne da controvérsia recursal reside em aferir se é legítima ou não a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal (perante a seguridade social) ao contribuinte que deseja renovar benefício fiscal concedido pelo Estado de Pernambuco. 5. Sobre o tema, o artigo 195, §3º, da CF estabelece que “a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”. 6. Bem se vê que a Lei Maior, de sabido caráter nacional, determinou que todas as Administrações Públicas de todos os níveis da Federação exijam a apresentação de certidão de regularidade fiscal junto à Seguridade Social do contribuinte que deseje receber incentivos/benefícios fiscais. 7. Com efeito, o fato de a Lei Estadual nº 13.942/2009 e o Decreto Estadual nº 34.560/10 não mencionarem a necessidade de apresentação da certidão em foco não afasta o dever da autoridade apontada como coatora de exigi-la, vez que, antes de qualquer norma legal, devem ser observados os ditames da Constituição Federal. 8. Nesse contexto, independentemente do âmbito subjetivo de aplicação dos arts. 60, da Lei n.º 9.069/95 e 47, I, "a", da Lei n.º 8.212/91 ou ainda do caráter vinculativo do Parecer PGFN nº 353/2011, forçoso convir pela legitimidade de exigência da certidão em lume, para que a impetrante tenha renovado o benefício relativo ao Programa de Estímulo à Atividade Portuária, instituído pela Lei Estadual nº 13.942/2009, em decorrência de norma autoaplicável encartada na própria Constituição Federal. 9. Reexame necessário provido, prejudicado o apelo voluntário do Estado de Pernambuco, para, reformando a sentença a quo, denegar a segurança pleiteada.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, § 6º, e 195, § 3º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, constata-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente